Tribunal: TJDFT
Processo: 0709744-72.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Consórcio de imóvel. Falha na prestação do serviço. Descumprimento contratual. Responsabilidade pelos atos dos prepostos. Restituição da quantia paga. Status quo ante. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela intermediadora de consórcios objetivando a reforma da sentença que a condenou a restituir à autora todos os valores pagos por esta, em razão do descumprimento contratual. Alega a recorrente que não houve falha na prestação dos serviços e que não há prova que tenha descumprido sua obrigação de repassar as quantias pagas à administradora. Afirma que não se aplica ao caso a teoria da aparência, pois comunicou à consumidora o desligamento do preposto responsável pelas tratativas do consórcio, não podendo ser responsabilizada por atos deste. Sustenta que a restituição integral dos valores pagos viola a lei n. 11.795/2008 e a própria natureza do contrato de consórcio.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve descumprimento contratual por parte da intermediadora de consórcios.
III. Razões de decidir
3. Cumpre registrar de início que a pretensão da parte autora, acolhida pelo juízo de origem e que agora é combatida, não se refere à resilição do contrato de consórcio por desistência do consorciado. A hipótese trata de suposto descumprimento contratual por parte da intermediadora de consórcio por ato praticado por seu preposto.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
5. O acervo probatório comprova que a recorrida pagou à recorrente, diretamente ou por intermédio de seu preposto Robiscleiton, a quantia de R$21.400,00 (ID 79019653).
6. Inobstante afirme não ter contribuído para o descumprimento contratual, é fato que Robiscleiton atuava como preposto da recorrente, como se observa da proposta de participação em grupo de consórcio (ID 79019794), cujos dados aparecem logo no início do documento. Cristaliza-se na hipótese a teoria da aparência, segundo a qual protege-se a confiança daquele que atuou de boa-fé, mas cujo fato não corresponde à realidade. A recorrida, confiando ser o representante a pessoa legítima para orientar sobre a execução contratual, realizou os depósitos de acordo com sua orientação.
7. Inexiste nos autos prova de que a recorrente tenha comunicado a recorrida acerca do desligamento do preposto e da regularidade da contratação. Agiu a recorrente com desídia suficiente a ponto de atrair para si a responsabilidade dos prejuízos causados à recorrida.
8. De um total de R$21.400,00 transferidos, constam como efetivamente pago ao consórcio R$674,60 (ID 79019803, pág. 1). Não havendo prova do efetivo repasse da intermediadora-recorrente para a administradora do consórcio, evidencia-se a grave falha na prestação de serviços apta a justificar a rescisão contratual e determinar a devolução imediata da quantia paga pela consumidora.
9. Sentença que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido.
11. Condeno a parte recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a